Tribunal: STJ
Processo: 0003564-44.2018.4.01.3701
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2468799 - MA(2023/0343234-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS SAMPAIO
ADVOGADOS
: TIAGO MATTOS BARDAL - SP213586
CAIO CESAR DE OLIVEIRA LUCIANO - MA011798
ALEX BRUNNO VIANA DA SILVA - MA012052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE
DELITIVA.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA DOS
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ANALISADA. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO REGIMETAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência opostos no agravo em recurso especial.
2. Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Sexta
Turma do STJ, que concluiu pela impossibilidade de análise do mérito do recurso
especial em razão da incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, mantendo a
condenação do agravante por crime de responsabilidade de prefeito, com base em
dolo genérico e relatórios do Tribunal de Contas Estadual.
3. O agravante sustenta que os embargos de divergência preenchem os
pressupostos de admissibilidade, alegando divergência jurisprudencial entre a Sexta
e a Quinta Turma do STJ, especialmente quanto à necessidade de demonstração do
dolo específico para condenação em crimes de responsabilidade de prefeitos e à
competência exclusiva do TCU para apreciar a aplicação de recursos federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência são cabíveis quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo
acórdão embargado, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe que ambos os
acórdãos - embargado e paradigma - tenham examinado o mérito da controvérsia,
conforme o
I e II, do
c.c. o
I e II, do RISTJ.
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo acórdão
embargado, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ.
7. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O cabimento dos embargos de divergência
Tese de julgamento:
pressupõe que ambos os acórdãos - embargado e paradigma - tenham examinado o
mérito da controvérsia. 2. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do
Documento eletrônico VDA54991520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: a91f4d0d-b37c-4933-8c01-e59046640cd9

recurso especial não foi apreciado pelo acórdão embargado, aplicando-se a Súmula
n. 315 do STJ. 3. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento dos embargos de divergência.
RISTJ,
-C;
I
Dispositivos relevantes citados:
art. 266
CPC/2015, art. 1.043,
e II; RISTJ,
I e II;
art. 266,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 315/STJ.
STJ, AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 2.845.566/SP,
rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 07.08.2025, DJEN de
21.08.2025; STJ,
STJ, AgRg no
REsp n. 1.811.738/PB;
AREsp n. 1.957.990/GO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: a91f4d0d-b37c-4933-8c01-e59046640cd9

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2468799 - MA(2023/0343234-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS SAMPAIO
ADVOGADOS
: TIAGO MATTOS BARDAL - SP213586
CAIO CESAR DE OLIVEIRA LUCIANO - MA011798
ALEX BRUNNO VIANA DA SILVA - MA012052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE
DELITIVA.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA DOS
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ANALISADA. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO REGIMETAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência opostos no agravo em recurso especial.
2. Os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Sexta
Turma do STJ, que concluiu pela impossibilidade de análise do mérito do recurso
especial em razão da incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, mantendo a
condenação do agravante por crime de responsabilidade de prefeito, com base em
dolo genérico e relatórios do Tribunal de Contas Estadual.
3. O agravante sustenta que os embargos de divergência preenchem os
pressupostos de admissibilidade, alegando divergência jurisprudencial entre a Sexta
e a Quinta Turma do STJ, especialmente quanto à necessidade de demonstração do
dolo específico para condenação em crimes de responsabilidade de prefeitos e à
competência exclusiva do TCU para apreciar a aplicação de recursos federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência são cabíveis quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo
acórdão embargado, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54991519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:02
Código de Controle do Documento: ac3ac993-af92-4a7e-bc75-260ca0add888

5. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe que ambos os
acórdãos - embargado e paradigma - tenham examinado o mérito da controvérsia,
conforme o
I e II, do
c.c. o
I e II, do RISTJ.
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo acórdão
embargado, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ.
7. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. O cabimento dos embargos de divergência
Tese de julgamento:
pressupõe que ambos os acórdãos - embargado e paradigma - tenham examinado o
mérito da controvérsia. 2. Não cabem embargos de divergência quando o mérito do
recurso especial não foi apreciado pelo acórdão embargado, aplicando-se a Súmula
n. 315 do STJ. 3. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede o conhecimento dos embargos de divergência.
RISTJ,
-C;
I
Dispositivos relevantes citados:
art. 266
CPC/2015, art. 1.043,
e II; RISTJ,
I e II;
art. 266,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 315/STJ.
STJ, AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 2.845.566/SP,
rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 07.08.2025, DJEN de
21.08.2025; STJ,
STJ, AgRg no
REsp n. 1.811.738/PB;
AREsp n. 1.957.990/GO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 842-844 que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos no agravo em recurso especial.
Os embargos de divergência foram opostos contra o acórdão da Sexta Turma, de
relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado (fl. 732):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME
DAS CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as
premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas
em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais
elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula deste Superior Tribunal de
Justiça.
2. Tese de nulidade incidental por incompetência que somente foi levantada por
ocasião do recurso interposto perante esta Corte. Evidente inovação recursal,
conduta vedada pela preclusão consumativa.
3. Agravo regimental desprovido.

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, conforme
ementa (fl. 767):
Documento eletrônico VDA54991519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:02
Código de Controle do Documento: ac3ac993-af92-4a7e-bc75-260ca0add888

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as
razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio
nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e
os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AR Esp
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
2.478.214/GO,
julgado em , D Je de
).
16/4/2024
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

Como se vê, o agravo regimental foi desprovido, a fim de manter a decisão que
conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, porque a
providência pleiteada demandaria reexame de provas, hipótese obstada pelo enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nos embargos de divergência, o agravante sustenta que a Sexta Turma do STJ
divergiu da Quinta Turma, ao admitir a condenação com base em dolo genérico e em relatórios
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (
) sobre verbas federais, enquanto a
TCE/MA
Quinta Turma, em precedentes como o
e o AgRg no
REsp n. 1.811.738/PB
teria firmado entendimento diverso, no sentido de que, nos crimes de
AREsp n. 1.957.990/GO,
responsabilidade de prefeitos, é imprescindível a demonstração do dolo específico de causar
prejuízo ao erário, bem como a competência exclusiva do TCU para apreciar a aplicação de
recursos federais.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente, nos termos do -C do
RISTJ (primeira parte), alterado pela
Emenda Regimental n.
art. 266
22/2016.
Neste agravo regimental, o recorrente sustenta que a decisão monocrática não
merece prosperar, porquanto os embargos de divergência preenchem todos os pressupostos, não
havendo incidência, no caso concreto, dos obstáculos indicados.
O agravante também argumenta que está comprovada e configurada a divergência
jurisprudencial atual, haja vista que a Sexta Turma do STJ divergiu da Quinta Turma, ao admitir
a condenação com base em dolo genérico e em relatórios do
sobre verbas federais,
TCE/MA
enquanto a Quinta Turma, em precedentes como o
e o AgRg no
REsp n. 1.811.738/PB
teria firmado entendimento diverso, no sentido de que, nos crimes de
AREsp n. 1.957.990/GO,
responsabilidade de prefeitos, é imprescindível a demonstração do dolo específico de causar
prejuízo ao erário, bem como a competência exclusiva do TCU para apreciar a aplicação de
recursos federais.
Afirma que não se aplica o óbice do enunciado sumular n. 315 do STJ, pois o
agravo foi devidamente conhecido, sendo negado provimento.
Portanto, pede o provimento do agravo regimental, a fim de serem processados os
embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
O agravante pretende rediscutir o título condenatório, sustentando, no agravo em
recurso especial, que há violação ao
o do DL
;
da
arts. 156
art. 1
201/1967 art. 89
Lei 8.666/1993;
CPP;
da
e
§ 2o, IV e VI do CPP, por entender que não existem
art. 11
Lei 8.429/1992; art. 315,
provas da materialidade delitiva, bem como do elemento subjetivo do tipo para sua condenação;
Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta.
Esta Corte Superior não se manifestou sobre a matéria apresentada nos embargos de
divergência (condenação com base em prova de dolo genérico e nos relatórios de Tribunal de
Constas estadua), isto porque apenas entendeu que (fl. 709-710):
Documento eletrônico VDA54991519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:02
Código de Controle do Documento: ac3ac993-af92-4a7e-bc75-260ca0add888

[...]
O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático- probatórias dos
autos, reconheceu, de forma fundamentada, a existência de elementos de prova
suficientes para embasar o decreto condenatório do recorrente pela prática do crime
em questão, nos termos seguintes (e-STJ fl. 378):
[...]
Diante desses adequados fundamentos, não se vislumbra, no caso em exame,
qualquer ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido defensivo.
Verifica-se que, no presente caso, a condenação criminal está amparada em
elementos probatórios consistentes, os quais foram devidamente valorados pelo
Juízo de origem de forma motivada e em consonância com o devido processo legal.
[...]
Nesse caso, a conclusão do acórdão recorrido está calcada nas premissas fáticas e
probatórias acostadas aos autos, de maneira que rever o entendimento da Corte local
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.

Não há razão para reformar a decisão embargada, porque, nos termos do
-C
art. 266
do Regimenta Interno do STJ (RISTJ), o Ministro Relator poderá indeferir os embargos de
divergência liminarmente se intempestivos ou se não comprovada ou não configurada a
divergência jurisprudencial atual, ou negar-lhes provimento caso a tese deduzida no recurso seja
contrária a fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento
firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do
STJ ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema.
No presente caso, os embargos não reúnem condições de serem processados, haja
vista que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Tal situação impede, por si
só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor do
enunciado n. 315 da Súmula do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial".
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, sob o argumento de que o mérito do recurso especial não
foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices das Súmulas n.
7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
cabíveis quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
3. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe que ambos os acórdãos -
embargado e paradigma - tenham examinado o mérito da controvérsia, conforme o
I e II, do
c.c. o
I e II, do RISTJ.
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não cabem embargos de
divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado pelo acórdão
embargado, aplicando-se a Súmula n. 315 do STJ.
5. A ausência de apreciação da controvérsia, em razão dos óbices das Súmulas n.
7 e 83 do STJ, impede o conhecimento dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay Neto,
EAREsp n. 2.845.566/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
7/8/2025,
21/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:02
Código de Controle do Documento: ac3ac993-af92-4a7e-bc75-260ca0add888

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0343234-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.468.799 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035644420184013701 35644420184013701
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS SAMPAIO
ADVOGADOS
: TIAGO MATTOS BARDAL - SP213586
CAIO CESAR DE OLIVEIRA LUCIANO - MA011798
ALEX BRUNNO VIANA DA SILVA - MA012052
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS SAMPAIO
ADVOGADOS
: TIAGO MATTOS BARDAL - SP213586
CAIO CESAR DE OLIVEIRA LUCIANO - MA011798
ALEX BRUNNO VIANA DA SILVA - MA012052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542212449092212182908@
2023/0343234-9 - EAREsp 2468799 Petição : 2025/0108466-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54908726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:15
Código de Controle do Documento: B62E58AD-26A1-4441-AC33-694C8EA2F5CF